Tribunal: TJMT
Processo: 1015127-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015127-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN PEREIRA DE SOUSA - CPF: 164.038.347-62 (ADVOGADO), NORBERTO NAVARRO FERNANDEZ - CNPJ: 31.382.603/0001-29 (AGRAVADO), NORBERTO NAVARRO FERNANDEZ - CPF: 443.143.880-72 (AGRAVADO), GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 15.131.049/0001-50 (AGRAVANTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – AUTORIZAÇÃO DE OFÍCIO – – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A autorização de parcelamento das custas processuais, prevista no art. 98, §6º, do CPC, pode ser concedida de ofício pelo magistrado, não configurando decisão surpresa nem nulidade processual.

O agravo interno deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 1.021, §2º, 1.003, §5º e 219, do CPC.

Recurso protocolizado após o transcurso do prazo legal é manifestamente intempestivo, o que impede o seu conhecimento.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1015127-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GRADUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA

AGRAVADO:

NORBERTO NAVARRO FERNANDEZ E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
GRADUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA
contra decisão monocrática (Id. 287150863) que, no âmbito do agravo de instrumento primitivo, concedeu o parcelamento das custas processuais, reformando parcialmente a decisão de origem que havia indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravado Norberto Navarro Fernandez.

Nas razões de Id. 298588886, a parte agravante sustenta, inicialmente, que a decisão combatida não observou seu direito ao contraditório e à ampla defesa, porquanto não teria sido intimada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento originário.

Argumenta que, diante da ausência de qualquer intimação ou citação no recurso antecedente, o presente agravo interno deveria ser reputado tempestivo, uma vez que estaria suprindo essa alegada ausência de oportunidade de manifestação.

Alega, no mérito, que a decisão monocrática não espelhou a verdadeira justiça, pois deferiu o parcelamento do preparo sem que fosse observada a participação da ora agravante.

Requer, assim, a revogação da decisão monocrática e o consequente retorno dos autos para que seja determinada a citação/intimação da parte agravada, a fim de possibilitar o exercício pleno do contraditório.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente agravo interno não pode ser conhecido em razão de sua manifesta intempestividade, circunstância que impede o seu processamento, à luz do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo interno (art. 1.021, §2º, do CPC), contados na forma do art. 219 do mesmo diploma.

No caso, a decisão agravada (Id. 287150863) foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 20/05/2025, considerando-se publicada em 21/05/2025 (art. 4º, §3º, da Lei nº. 11.419/2006). Assim, o prazo para a interposição do presente agravo interno fluiu entre
22/05/2025
e
12/06/2025
.

Contudo, o recurso somente foi protocolizado em
09/07/2025
(Id. 298588886), muito além do lapso recursal, sem qualquer alegação ou demonstração de motivo impeditivo ou suspensivo do prazo.

A intempestividade, portanto, é manifesta e impede o conhecimento do recurso, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que assim já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO.
RECURSO PROTOCOLADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, 994, VIII, e 1 .003, § 5º, do CPC/2015). 2. In casu, o prazo para interposição de agravo interno teve início em 9/6/2023 (sexta-feira) e término em 29/6/2023 (quinta-feira), e o agravo interno (expediente avulso) somente foi protocolizado em 30/6/2023, após o trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.
3. Não há como conhecer do agravo interno protocolado após o trânsito em julgado da decisão monocrática, ante a sua manifesta intempestividade.
4. Agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgInt no REsp 2062667/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe 06/11/2023)

No mesmo trilhar é a jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme nesse sentido, como se depreende do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO INCIDENTE – PROTOCOLO DE REPRODUÇÃO DA EXORDIAL NO PRAZO RECURSAL – ERRO GROSSEIRO –
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INTIMAÇÃO DAS PARTES – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A tempestividade é um dos requisitos essenciais para a admissibilidade dos recursos e a inobservância dos prazos para a sua interposição constitui a preclusão do direito de recorrer e o não conhecimento do recurso interposto. A reprodução da petição inicial dentro do prazo recursal do agravo interno, sem apresentar as razões do recurso, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Consoante precedentes do c. STJ, havendo intempestividade recursal não há que se falar em afronta ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ainda que não intimada às partes para se manifestar a respeito.”
(TJ-MT - AGR: 10112982820198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 18/06/2020, publicação em 25/06/2020)

Ainda que superado o óbice de admissibilidade, não se vislumbra irregularidade na decisão agravada. O ato judicial impugnado não revogou a negativa de gratuidade de justiça, mas tão somente autorizou o parcelamento das custas processuais, conforme expressa previsão do art. 98, §6º, do CPC.

Tal faculdade, inclusive, pode ser concedida de ofício pelo magistrado, sem configurar decisão surpresa ou cerceamento de defesa, pois não há inovação no resultado processual nem imposição de gravame inesperado à parte adversa.

Portanto, a alegação de nulidade por ausência de prévia intimação não se sustenta, diante da natureza do ato, que busca apenas viabilizar o acesso à jurisdição mediante forma mais branda de recolhimento das custas.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno, ante a manifesta intempestividade.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025